Tribunal: TJSP
Processo: 2239347-27.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Alegação de constrangimento ilegal. Decisão genérica. Liminar deferida.
1. Fumus comissi delciti que é dado pelos elementos colhidos quando da lavratura do auto de prisão em flagrante e que, por ora, apontam para a visibilidade e imediatidade da prática delituosa.
2. Periculum libertatis. Não configurado.

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Alegação de constrangimento ilegal. Decisão genérica. Liminar deferida.
1. Fumus comissi delciti que é dado pelos elementos colhidos quando da lavratura do auto de prisão em flagrante e que, por ora, apontam para a visibilidade e imediatidade da prática delituosa.
2. Periculum libertatis. Não configurado. Quantidade de drogas não exagerada. Paciente primário. Não configuração do risco à ordem pública. Precedentes. Possibilidade de tratamento punitivo mais brando ao final da persecução que fragiliza a possibilidade de manutenção da medida extrema à luz do princípio da proporcionalidade.
3. Suficiência das medidas cautelares para o resguardo das finalidades do processo.
4. Ordem concedida.